Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DO AUTOR EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/19 DESTE E. TJDFT. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETENCIA PARA NOVAS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA.

1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que, com base na Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT, declinou da competência para conhecer e processar ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Ente Federado a promover a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI na rede pública de saúde, ou na impossibilidade, na rede particular ou conveniada, com suporte que atenda a suas necessidades, assim como fazê-lo arcar com todas as despesas do tratamento.

2 – Com o advento da Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT – publicada em 09/10/2019, a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pelo Juízo da “5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal”. No caso, tendo sido o feito ajuizado na data de 03/08/2020, a competência é do Juízo Suscitante.

3 – Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar a causa o juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Juízo Suscitante).